Tribunal: TJPA
Processo: 0806241-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806241-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIZ CAMPOS LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806241-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

AGRAVADO: LUIZ CAMPOS LAMEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e provido, confirmando os termos da antecipação de tutela recursal antes deferida, no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial enviada pelo autor, a fim de reconhecer a constituição em mora do devedor.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806241-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

AGRAVADO: LUIZ CAMPOS LAMEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de LUIZ CAMPOS LAMEIRA.

A decisão agravada, na parte recorrida, foi prolatada aos seguintes termos:

(...)

Emende o autor a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, anexando cópia do aviso de recebimento recebido no domicílio do devedor, com vistas a comprovar a constituição em mora do devedor, como exige o §2º do art. 2º do Decreto lei nº 911/69, uma vez que, ainda que seja dispensável o recebimento pessoal da carta registrada, não há prova nos autos de que ela foi efetivamente recebida no domicílio do devedor.

Sustenta o recorrente acerca da desnecessidade de recebimento da Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento, considerando que o envio foi feito ao endereço constante do contrato, de modo que os requisitos para a concessão da medida liminar foram rigorosamente cumpridos, considerando-se que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em não deve penalizar o agravante.

Desse modo, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, sendo afastada a exigência de recebimento da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Efeito suspensivo deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DEM MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806241-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

AGRAVADO: LUIZ CAMPOS LAMEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de LUIZ CAMPOS LAMEIRA, onde a decisão agravada determinou a emenda da inicial pelo autor, a fim de que comprovasse a constituição em mora do devedor, em razão de a notificação enviada ter sido devolvida pelos correios, com a informação de MUDOU-SE no Aviso de Recebimento.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, entendo que a insurgência do agravante merece prosperar.

Analisando detidamente os autos na origem, observo que a agravante, de fato, expediu a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, qual seja: PASSAGEM SANTA MARTA, Nº 452 – MARAMBAIA. Aliás, ressalte-se, trata-se do mesmo endereço constante da procuração de id 63559299, que acompanhou petição protocolada pela advogada do agravante na data de 31/05/2022 (id 63559298), o que indica que, muito embora conste do AR dos correios a informação MUDOU-SE, esse continua sendo o endereço do agravado.

Ademais, o Colendo STJ tem analisando a questão, concluindo acerca da constituição em mora do devedor, bastando que para isso a notificação seja expedida AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, como no caso dos autos. Cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4
. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No mesmo sentido, cito julgados de nossos Tribunais com o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR VIA POSTAL DEVOLVIDA COM O RESULTADO "MUDOU-SE". MORA CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
Decisão agravada que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão, por considerar o Magistrado "a quo" que não houve a comprovação da mora, condição para o deferimento da liminar. O fato de a mora decorrer do simples inadimplemento da obrigação (ex re) não impede a exigência de sua comprovação, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Súmulas 55 e 283 do TJRJ e Súmula 72 do STJ. Notificação devidamente entregue no endereço informado no contrato, informado que o devedor não mais reside no local ("mudou-se"), com três tentativas de entrega. Agravante que acostou a prova documental da mora para o ajuizamento da ação com o envio da notificação para o endereço do contrato. Requisitos para a concessão da liminar preenchidos, uma vez que a Notificação foi enviada para o endereço fornecido no contrato de financiamento, efetuado o protesto respectivo. Aviso de recebimento que conta com a informação "MUDOU-SE". Constituição em mora do devedor efetivada. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00427810320218190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 05/08/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ
. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal. (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

PELO EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, CONFIRMANDO OS TERMOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL ANTES DEFERIDA, NO SENTIDO DE CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023